Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO LIMINAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE (ART. 4o, LEI No 36.948/15). MERO RECONHECIMENTO DE VIABILIDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL PRETENDIDO. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. DESSEMELHANÇA. GRATUIDADE DA CONSULTA (ART. 6o, LEI No 36.948/15). OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. CONDIÇÃO PARA EXAME DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA CARENTE DE SUPORTE LEGAL. ATO ILEGAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. LIMINAR. ELISÃO DA CONDIÇÃO DESGUARNECIDA DE SUPORTE MATERIAL. DEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liminar na ação de segurança tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (Lei no 12.016/09, art. 7o, III), notadamente quando encerra infirmação de ato administrativos revestido de presunção de legalidade e legalidade.
2. De conformidade com a normatização local, a pessoa interessada em exercer qualquer atividade econômica, no âmbito do Distrito Federal, deve satisfazer o exigido para obtenção da autorização de funcionamento, iniciando-se o procedimento com a obtenção de autorização de viabilidade de localização do empreendimento, que não se confunde com a autorização para exercício da atividade, sendo os pressupostos para obtenção de uma e outra chancela administrativa diversos, donde a obtenção da autorização de localização não vincula a administração à concessão do alvará de funcionamento, encerrando simples reconhecimento administrativo de que a atividade é passível de ser explorada no local indicado (Decreto no 36.948/2015, art. 4o; Lei no 5.547/2015, art. 1o, 4o, 5o, 6o e 16; Portaria no 86, de 15 de agosto de 2018, da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal).
3. Segundo a regulação normativa, a manifestação administrativa traduzida na viabilidade de localização encerra simples pronunciamento de que a atividade pode ser desenvolvida no local e no imóvel indicados, diante da sua adequação à legislação de uso e ocupação do solo, aos aspectos urbanísticos, ambientais, horário de funcionamento e de preservação da área tombada, não dependendo da apresentação de quaisquer comprovantes, pois não implicará a afirmação de viabilidade a concessão de autorização para funcionamento, que, a seu turno, é outra fase do processo de licenciamento, sujeita a requisitos específicos, donde a negativa da administração de simplesmente examinar a consulta de viabilidade de localização formulada pelo interessado em iniciar a exploração de atividade econômica descerra ato ilegal, corrigível via mandado de segurança, e, diante da plausibilidade do direito invocado, legítima a concessão de medida liminar destinada a afastar a ilegalidade.
4. O princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, que dota sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade, ensejando a afirmação de ilegalidade do ato que, desconsiderando o princípio da legalidade, estabelece condição à margem do previsto na lei diante da natureza e destinação da manifestação postulada na conformidade da regulação legal.
5. Conquanto o ato administrativo revista-se de presunção de legalidade e legitimidade, implicando que sua elisão em sede de liminar deve derivar de apreensão verossímil no sentido de que carece de sustentação legal, encerrando ilegalidade, divisando-se substrato apto a conferir plausibilidade ao direito invocado de ser desconstituída a decisão que condicionara a consulta de viabilidade de localização de imóvel para o exercício de atividade econômica ao recolhimento da ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso, à margem do legalmente preceituado, sobressai imperioso o afastamento da imposição em sede de medida liminar.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.